Tribunal: TJMT
Processo: 1025773-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR SEM A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA DEFERIMENTO DE PLANO -– NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO - ART. 562 DO CPC - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Constata-se nos autos que o Magistrado não designou audiência de justificação, deferindo, de plano, a liminar de reintegração de posse ao autor.
2. No caso dos autos, não obstante os argumentos e documentos apresentados pela parte autora/agravada na Ação de Oposição, verifico que não restou detidamente comprovada a posse injusta exercida pelo réu/agravante, uma vez que existe um Instrumento Particular de Permuta de Imóveis Rurais, datado de 20/01/2010, devidamente registrado em Cartório, carecendo a demanda de melhor instrução para esclarecimento dos fatos.
3. Ocorre que, se da análise dos autos, verificar-se pairar dúvidas acerca da real posse sobre o bem imóvel, faz-se necessária a realização de audiência de justificação, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito.
4. Assim, se a documentação trazida aos autos é insuficiente para, em cognição superficial autorizar a concessão da tutela ou sua revogação, permitem, a toda evidência, a realização de audiência de justificação.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VALNEI DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos da Ação de Oposição n.o 0000371-71.2020.8.11.0101 - Código n.o 113335, movida em seu desfavor por LAURI FAE E OUTROS, que deferiu antecipação de tutela, a fim de reintegrar no imóvel objeto da lide e dos autos da reintegração em apenso os opoentes, bem como estabeleceu a pena diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), no caso de descumprimento da ordem (artigo 537, do CPC).
Em suas razões, o agravante alega que permutou a posse da Fazenda Ouro Verde com o Sr. Honório Antunes, conforme Instrumento Particular de Permuta de Imóveis Rurais, datado no dia 20/01/2010, devidamente registrado em Cartório.
Aduz que, conforme o Boletim de Ocorrência no 2018.99177, na data de 23/03/2018, por volta das 9h00min, foi esbulhado de sua propriedade, por homens armados que invadiram sua propriedade, arrebentaram o cadeado das porteiras, e furtaram pertences da sede, tendo ingressado com Ação de Reintegração de Posse da referida Fazenda, sob o número 3537-82.2018.811.0101 - Código 107704, em dezembro de 2018.
Aduz que é prevento e, antes mesmo da triangularização do processo, os opoentes já lograram êxito face ao agravante.
Assevera que o delegado de polícia de Sinop, conforme documentos juntados pelos opoentes, foi quem anexou no processo de regularização da área junto ao INTERMAT, impedindo o agravante de prosseguir com a regularização da área, ocasião em que teve sua posse turbada quando propuseram a ação de reintegração de posse.
Afirma que os agravados, em conluio com a autoridade policial, têm logrado êxito face ao juízo a quo invertendo a rotina processual, uma vez que o Juiz, ao invés de utilizar de oficial de justiça para citar os requeridos, mesmo com fotos da residência dos mesmos juntadas no processo, tem acatado informação de pessoa estranha à demanda.
Pede pela concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito e, no mérito, pelo provimento do recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, nos termos dos requerimentos formulados pelos Agravantes supra, permitindo aos Agravantes o direito jurisdicional do Processo de Reintegração de posse, e nesta mesma esteira, oportunizar os agravantes no processo de Oposição pelo menos serem citados para ofertarem contestação naquele processo.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido até que seja realizada a audiência de justificação prévia, ocasião em que o MM. Juiz poderá reavaliar os fatos a fim de conceder, ou não, a reintegração de posse aos agravados (ID 70298450).
Contraminuta da parte agravada (ID 70967977).
Interposto Agravo Interno pelos agravados (ID 71217451), este foi desprovido, à unanimidade (ID 78971489).
Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 74435961).
É o relatório/Fundamento/Decido.
Em sua origem, trata-se de Ação de Oposição no. 371-71.2020.811.0101 - Código: 113335, aos autos da Ação de Reintegração de Posse no 3537-82.2018.811.0101 – Cód. 107704, oferecida por LAURI FAE e OUTROS em desfavor de VALNEI DA SILVA e OUTROS, em que pugnam pela concessão de tutela provisória de urgência antecipada a fim de que sejam reintegrados na posse da área em litígio, sob pena de aplicação de multa diária.
Subsidiariamente, caso não lhe sejam concedida a tutela antecipada, pugnam pela concessão de tutela de evidência, por entenderem que as provas aprontadas aos autos são suficientes para demonstrar que são os reais proprietários e possuidores da área.
Sustentam que a área objeto da ação de reintegração de posse foi adquirida e possuída pelos autores no ano de 1985 dos Sr. Renato Sergio e Sra. Inácia Dalagnelo por meio da empresa Fiorello.
Afirmam que a área é objeto de diversas tentativas de invasões, ao ponto de serem abertos diversos procedimentos de regularização fundiária da área pelos invasores.
Apontam que há apuração pela Polícia Civil de Itaúba/MT para identificar possíveis crimes de falsidade nos processos de regularização do CAR, os quais foram suspensos a pedido do delegado de polícia do caso.
Narram que a área está invadida desde 07.06.2020 e que a área está sendo negociada de maneira irregular pelos invasores, tendo sido oferecida a venda pelo Sr. Oziel Nunes, vulgo “mãozinha”.
Por essas razões requereram a concessão da tutela e que ao final a oposição seja julgada procedente afastando a reintegração pretendida pelos opostos.
Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso, entendendo pela presença dos requisitos dos arts. 300 e 561, do CPC, deferiu a medida pleiteada, a fim de reintegrar no imóvel objeto da lide e dos autos da reintegração em apenso os opoentes, sob pena de pena diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), no caso de descumprimento da presente ordem (art. 537, do CPC).
Inconformada, a parte requerida interpôs recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.
Pois bem.
Como cediço, as ações possessórias intentadas, dentro de ano e dia, da turbação ou do esbulho regem-se pelo procedimento especial, que autoriza a concessão liminar da medida possessória, sem ouvir o réu, desde que provados na petição inicial, os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, e a perda da posse, na ação de reintegração.
A existência dos pressupostos mencionados, no artigo citado, é imprescindível ao deferimento da reintegração de posse.
Constata-se nos autos que o Magistrado não designou audiência de justificação, deferindo, de plano, a liminar de reintegração de posse ao autor.
Ocorre que, se da análise dos autos, verificar-se pairar dúvidas acerca da real posse sobre o bem imóvel, faz-se necessária a realização de audiência de justificação, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito.
No caso dos autos, não obstante os argumentos e documentos apresentados pela parte autora/agravada na Ação de Oposição, verifico que não restou detidamente comprovada a posse injusta exercida pelo réu/agravante, uma vez que existe um Instrumento Particular de Permuta de Imóveis Rurais, datado de 20/01/2010, devidamente registrado em Cartório, carecendo a demanda de melhor instrução para esclarecimento dos fatos.
Do mesmo modo, presente o perigo de dano, uma vez que a determinação de reintegração de posse, por certo, alijará o agravante do seu suposto imóvel.
Por outro lado, a imissão da parte autora/agravada na posse do bem é medida de difícil reversibilidade (§3o do art.300 do CPC/15), situação que milita em desfavor de seu deferimento e corrobora a necessidade de dilação probatória na espécie.
Carecendo a demanda de melhor instrução para esclarecimento dos fatos, forçoso concluir que a deliberação a respeito de eventual deferimento ou não da reintegração liminar na posse não dispensa a audiência de justificação, pois visa a constatação da presença dos requisitos legais que regem a matéria, afigurando-se prudente a formação do contraditório, oportunidade em que certamente serão esclarecidos os fatos.
Ressalvado o convencimento do MM. Juízo a quo, revela-se necessário se aclararem as circunstâncias da posse alegada, afigurando-se adequada à espécie a aplicação do preceituado na parte final do caput do art. 562 do CPC, para que seja possibilitado o confronto entre as versões dos agravantes e do agravado sobre os fatos denunciados na petição inicial, e assim, se verifique se existem ou não os requisitos mínimos para o deferimento da medida liminar.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é necessária a realização da audiência de justificação prévia:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANDADO LIMINAR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. [...] 3. Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. 4. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (STJ, REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 14/12/2009)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. 1. ‘Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações’ (REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 38.991/MT, Relator o Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 26/08/2014)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MITIGAÇÃO DA REGRA DE RETENÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. MEDIDA LIMINAR. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. (...) 5 – Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. Precedentes. 6 - Agravo interno provido. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.” (STJ, AgInt no AREsp 986.891/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 31/03/2017)
A jurisprudência pátria não destoa:
“REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR - DEFERIMENTO SEM JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – HIPÓTESE EM QUE NÃO DEMONSTRADO A POSSE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA LIMINAR, DEVENDO SER DETERMINADA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA A FIM DE COMPROVAR O ALEGADO – LIMINAR REVOGADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA TAL FIM.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento 2191461-37.2017.8.26.0000 SP, 13a Câmara de Direito Privado, Relator: Heraldo de Oliveira, Julgado em 22/11/2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A EXPEDIÇÃO DO MANDADO REINTEGRATÓRIO - COMPROVAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO - INEXISTENCIA - POSSE EM TESE FUNDADA EM LEGÍTIMO TÍTULO - CONTEXTO FÁTICO INTRICADO - NECESSIDADE DE PRÉVIA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. - Estando a posse da recorrente fundada, em tese, em legítimo título, resta fragilizada a tese sobre a existência de esbulho possessório. - Pairando ainda certa dúvida sobre os fatos subjacentes à lide, impõe-se, à luz do art. 562 do CPC, a designação de audiência de justificação, a fim de que seja descortinado o contexto fático envolvente do litígio possessório. - Recurso ao qual se dá provimento.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0000.20.041077-7/001, Relatora: Desa. Lílian Maciel, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2020)
Do exposto, constata-se que a realização de audiência de justificação prévia tem por objetivo conferir ao autor uma segunda oportunidade de obter, em seu favor, a expedição de uma liminar possessória de reintegração de posse.
Portanto, a r. decisão merece ser reformada para determinar a realização de audiência de justificação, antes da apreciação definitiva da liminar.
Diante dessas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a decisão e determinar a realização da audiência de justificação.
Comunique-se o juízo de piso.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.
Às providências.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
- R e l a t o r –